Tribunal: TJDFT
Processo: 0037792-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 986 (STJ/REsp 1.699.851).
1. A fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. De uma simples leitura do decisum, constata-se que o juízo a quo enfrentou o mérito da questão após analisar detidamente o acervo colacionado aos autos, oportunidade na qual fundamentou sua decisão em artigos da legislação pertinente ao caso.
2. Controvérsia acerca da legalidade da incidência de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia - TUST e TUSD.
3. Afetação de recurso especial sob rito dos recursos repetitivos pelo STJ, por meio do Tema no 986. Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do aludido precedente vinculante, reconhecendo-se que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1o, II, “a”, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” Questão pacificada com a tese firmada no mencionado Tema no 986/STJ, de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC.
4. Modulação dos efeitos da decisão pelo STJ em ordem a preservar, até o dia 27 de março de 2017, os efeitos das tutelas liminares então vigentes e que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica, como é o caso dos autos. Preservação dos efeitos da medida liminar até a data da publicação do acórdão do recurso especial paradigma que se impõe como observação do julgado.
5. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.